Tribunal: TJMT
Processo: 1033490-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033490-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 432.953.711-72 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTO LÍQUIDO INSUFICIENTE PARA CUSTEAR O PROCESSO SEM COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Creusa Pinheiro dos Santos contra decisão da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (proc. no 1021196-46.2025.8.11.0003), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alegou que o juízo utilizou como critério o salário bruto de R$ 12.273,62, desconsiderando os descontos compulsórios e empréstimos consignados, que reduzem sua renda líquida disponível para cerca de R$ 3.500,00. Informou também que o benefício já lhe fora concedido em demanda similar na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT. O relator concedeu efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à gratuidade da justiça à luz da sua real condição financeira, considerando a presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

A jurisprudência exige que a análise da capacidade financeira da parte considere o rendimento líquido efetivamente disponível, e não apenas a renda bruta.

Documentos juntados demonstram que, apesar do salário bruto elevado, a renda líquida da agravante — após descontos obrigatórios e consignações — é substancialmente reduzida, restando valor insuficiente para custear o processo sem prejuízo à subsistência.

A ausência de impugnação pela parte agravada reforça a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC aplica-se à pessoa natural que declara não possuir recursos para arcar com as custas do processo, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A aferição da capacidade financeira da parte deve considerar a renda líquida disponível após descontos obrigatórios e despesas essenciais.

A ausência de impugnação específica à alegação de pobreza reforça a presunção de veracidade da declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2247343-76.2020.8.26.0000, Rel. Des. Souza Nery, 12a Câmara de Direito Público, j. 05.12.2020,
publ
. 08.12.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1033490-42.2025.8.11.0000

CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS

x

EAGLE SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (processo no 1021196-46.2025.8.11.0003), indeferiu o pedido de gratuidade da just
iça.

A agravante alega, em síntese, que o juízo a quo analisou equivocadamente sua situação financeira ao considerar o salário bruto como parâmetro para aferição da necessidade, quando deveria ter considerado o rendimento líquido.

Sustenta que, embora perceba rendimento bruto de R$ 12.273,62, seu rendimento líquido é de apenas R$ 8
.
70
2
,6
9
, do qual ainda são descontados R$ 5
.155,45
referentes a empréstimos consignados, restando-lhe apenas R$
3.500,00
para suas despesas básicas.

Argumenta que já teve deferido o benefício da gratuidade da justiça em outro processo (no 1021194-76.2025.8.11.0003) que tramita na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, em situação idêntica.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do priv
ilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, verifica-se que o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por considerar que a agravante não demonstrou situação de pobreza, tendo em vista que percebe rendimento bruto mensal de R$ 12.273,62.

Contudo, ao analisar os documentos juntados aos autos, constata-se que, embora a agravante perceba rendimento bruto expressivo, seu rendimento líquido é
de aproximadamente R$ 4.809,20.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar não apenas a renda bruta, mas também a renda líquida efetivamente disponível após os descontos obrigatórios e o comprometimento com despesas essenciais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Na melhor técnica de avaliação de pedidos como este, não se pode levar em consideração a "renda bruta" do requerente, mas, apenas, a "renda líquida", porque é esta que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. E a renda líquida dos agravantes se mostra insuficiente para arcar com essa despesa sem comprometer o próprio
sustento.
A gratuidade processual deve ser concedida a todas as pessoas físicas que afirmem sua condição de pobreza para arcar com custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário.
O § 3o do artigo 99 do CPC dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". O dispositivo em comento trouxe nova redação ao revogado artigo 4o da Lei 1.060/50, que, por sua vez, tratava da presunção relativa de pobreza mediante simples declaração da parte
interessada.
A agravada, por seu turno, não logrou demonstrar cabalmente que os agravantes tenham condições de arcar com o pagamento das custas do processo sem
prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência, portanto, da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza. Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22473437620208260000 SP 2247343-76.2020.8.26 .0000, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 05/12/2020, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/12/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita
à
agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025